Tribunal: STF
Processo: Rcl 79225
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcio Sanches Braga, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5000454-77.2024.4.02.5005, por afirmado desrespeito ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao que decidido por esta Suprema Corte nos REs 949.297/CE e 529.098/SP.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    A presente Reclamação Constitucional tem como fundamento o artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso, diante de decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal que violou diretamente a autoridade de decisão desta Corte sobre:



    1. Coisa Julgada Parcial;



    2. Duplo Grau de Jurisdição;



    3. Apreciação insuficiente e omissa de ponto essencial da Lide sobre o período na condição de cirurgião-dentista autônomo.



    [...]



    A Turma Recursal ignorou que houve coisa julgada parcial no processo originário, conforme disposto no art. 503, § 1º e § 2º do CPC/2015.



    Não houve apreciação do mérito quanto ao período de labor como contribuinte individual/autônomo, configurando indevida extensão dos efeitos da coisa julgada a questão não decidida.



    [...]



    Assim, o STF tem se posicionado no mesmo sentido. Vejamos:



    RE 949.297/CE – Repercussão Geral – Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 01/06/2016 “A sentença pode transitar em julgado parcialmente, e tal parte não pode mais ser objeto de impugnação.”



    [...]



    A decisão reclamada encerrou o processo indevidamente com base na suposta coisa julgada, sem permitir a reapreciação do mérito sobre o período de autônomo, JAMAIS apreciado em qualquer grau recursal, ofendendo assim o direito fundamental ao duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV, CF/88).



    [...]



    Logo, entendemos a Luz da Jurisprudência sobre a Coisa Julgada Parcial que ainda se pode julgar tal período já que sequer foi apreciado.



    Sendo que no próprio Processo originário lhe foi concedido a conversão de tempo de contribuição de Comum em Especial do período o qual trabalhou junto ao Sindicato Rural.



    A jurisprudência é pacífica neste sentido:



    RE 529.098/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 15/08/2008 “É assegurado às partes o direito ao duplo grau de jurisdição, notadamente em face de matéria não examinada em instância superior.”



    [...]



    Diante de todo exposto, requer:



    B) O acolhimento definitivo da presente Reclamação Constitucional, com o reconhecimento da nulidade da decisão reclamada, determinando-se o regular prosseguimento da presente Ação com análise de mérito referente em especial ao período como cirurgião-dentista autónomo, respeitando-se a Coisa Julgada Parcial e o direito ao Duplo Grau de jurisdição bem como todos os demais períodos que fizer Jus como requerido da peça Inaugural e demais argumentos apresentados na Réplica (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Observo que, em razão do manifesto descabimento desta reclamação, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será explicitado.



    Em relação às decisões proferidas nos REs 949.297/CE e 529.098/SP, destaco que os atos decisórios verdadeiramente proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nos afirmados casos paradigmas não coincidem com as transcrições da petição inicial.  



    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes.



    Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator